Tribunal: TJSP
Processo: 0018159-08.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018159-08.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JAILSON
SILVA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 8.641
Apelação no 0018159-08.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Jailson da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado. Prova segura. Palavra da vítima
confirmada pela confissão judicial do apelante e depoimento
do agente público. Condenação mantida. Pena e regime
fechado mantidos. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 301/304, acrescenta-se
que Jailson Silva de Lima foi condenado às penas de 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do
Código Penal. Ao réu não foi deferido o direito de apelar em
liberdade.
Observo, desde logo, que nos presentes autos responde à
acusação exclusivamente o réu Jailson Silva de Lima. Os
corréus respondem em autos desmembrados1.
Inconformado o réu apelou (fl. 305), buscando a
absolvição com fundamento na insuficiência de provas (fls.
1 Há menção aos autos desmembrados registrados sob n.o 0004364-66.2016, relativos aos acusados Leandro
e Natanael.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
3
326/328).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 332/336), manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
348/357)
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Jailson Silva de Lima, Leandro Silva de Lima, Natanael Aruana de
Souza e Ailton Silva de Lima, qualificados nos autos, foram
denunciados como incurso no art. 157, § 2o, I e II, c.c. art. 29,
ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de julho de 2015, por
volta de 9:00h, na Avenida Papa João Paulo I, 2639, Presidente
Dutra, em Guarulhos, agindo em concurso, subtraíram para todos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
os bens de
propriedade de Jonatas David de Santana.”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08); relatório de
investigações de fls. 10/57, que indicam interceptações
telefônicas que culminaram na descoberta do delito e pela
prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
4
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O ofendido reconheceu Jailson na fase administrativa (fl. 63). Em
tal oportunidade (fls. 61/62), narrou que estava em seu
estabelecimento comercial quando três indivíduos, dois deles
armados, entraram, anunciaram o roubo e subtraíram os bens
descritos na denúncia.” (fl. 301).
As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a
palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de
autoria acenada pelo imputado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
5
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
“O delegado, ouvido em Juízo, contou que, iniciadas as
investigações pela prática de outros roubos, foi deferida a
interceptação telefônica e, em razão do monitoramento,
constatou-se que os denunciados, que são parentes, cometeram
diversos roubos, inclusive o mencionado na inicial acusatória.
Narrou também que, em relação aos fatos, três indivíduos
entraram no comércio da vítima, figurando Ailton como
responsável por dar cobertura e conduzir o veículo na fuga.
Acrescentou que, chamado à delegacia, o ofendido reconheceu os
acusados que adentraram ao estabelecimento, inclusive Jailson, e,
ao ouvir as conversas gravadas com o monitoramento, apontou
que sua voz era uma das que foram captadas” (fls. 301/302).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
6
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
“Interrogado, o réu confessou o envolvimento” (fl. 302).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. Destaca-se
que o seguro reconhecimento do ofendido na fase inquisitória
foi amparado pelo depoimento do Delegado de Polícia Dr.
Rubens Eduardo Barazal Teixeira, que esclareceu o contexto
das investigações que levaram à descoberta do delito e
identificação dos agentes, apontando que o próprio acusado, ao
escutar as gravações, reconheceu sua voz nos diálogos
interceptados. Há, ainda, a confissão judicial do réu. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
Passo à análise das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em 1/6
acima do mínimo legal, tendo em vista a premeditação do
delito, bem como a descoberta, em razão de interceptações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
7
telefônicas, da reunião do acusado com outros agentes para a
prática de outros crimes.
Na segunda etapa, a reprimenda foi atenuada ao mínimo
legal em razão da confissão espontânea do acusado, resultando
em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, por sua vez, a pena foi majorada de 3/8
em razão da incidência das majorantes referente ao concurso
de pessoas e emprego de arma de fogo. Ressalto que o aumento
acima do mínimo legal foi bem justificado na utilização de duas
armas de fogo e prática do delito em concurso de quatro
agentes, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da
conduta. Assim, a reprimenda resultou em 05 anos e 06 meses
de reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade
e o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado está preso preventivamente desde 13
de março de 2018 (fl. 205), de modo que o tempo de pena que
lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a fixação de regime
mais brando. Todavia, considerando as circunstâncias do
roubo, praticado em concurso de quatro pessoas e com
emprego de duas armas de fogo, a manutenção do regime
fechado mostra-se imprescindível à adequada repressão ao
comportamento criminoso e, notadamente, para a concretização
da prevenção geral e especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018159-08.2017.8.26.0224 -Voto no
8
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para manter a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator